Tribunal: CARF
Processo: 15586.000460/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000460/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.273 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
PROTEINORTE ALIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO DECLARAR EM GFIP TODOS OS
FATOS GERADORES. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo
ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento
da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo da multa os valores lançados a título de
alimentação.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000460/2009-18
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000460/2009-18

Trata-se de Auto de Infração lavrado pela Fiscalização (DEBCAD n° 37.212.666-
9), lavrado contra a empresa acima identificada, por infração ao § 5° e inciso IV do art. 32 da Lei
8.212, de 24/07/91, tendo em vista que, conforme Relatório Fiscal da Infração, fls. 25/32 , a
empresa apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações A. Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias, no período de 01 a 12/2004, não registrando a
remuneração de empregados e contribuintes individuais, relativamente às contribuições que
incidem sobre o fornecimento de alimentação concedida aos empregados contrariando o artigo
28, § 9°, alínea "c" da Lei 8.212/91 e sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais,
relativas a serviços de frete, bem como valores a titulo de previdência privada.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte de acordo
com o relatório do acórdão recorrido:
5. O autuado apresentou defesa administrativa em 26/06/2009, às fls. 348/369, na qual
dispõe, em síntese:
5.1. Resume o relatório fiscal do lançamento.
5.2. Preliminarmente, alega nulidade do auto de infração por inocorrência de qualquer
ilicitude, inexistindo assim justa causa. Cita o art. 5° , inciso II da Constituição Federal.
5.3. Alega que antes da autuação nenhuma intimação foi feita para que fosse prestado,
em prazo razoável, todos os esclarecimentos necessários. Sustenta a obrigatoriedade da
intimação no principio do contraditório.
5.4. Afirma que ao contratar empresa de transportes não se torna empregadora dos
funcionários da contratada. Cita julgados nesse sentido.
5.5. Assevera que o fisco não pode, a pretexto de suposta irregularidade praticada por
uma empresa (a contratada), transferir para outrem a responsabilidade tributária, a
menos que comprove a fraude, que não pode ser presumida, estando amplamente
provado que a contratação foi realizada entre pessoas jurídicas.
5.6. Evoca novamente a Carta Magna para afirmar sua presunção de inocência.
5.7. Acosta documentos a fim de demonstrar que, mediante autorização da contratada,
antecipou em alguns casos, parte do pagamento do frete ao motorista transportador,
complementando o pagamento do transporte contratado através de depósito na conta da
pessoa jurídica.
5.8. Com relação ao fornecimento de alimentação lançado nas contas intituladas
refeitório, aduz que se referem a gastos com materiais diversos, dentre os quais produtos
de padaria, para a disponibilização de café da manhã para colaboradores, que engloba
consultores, transportadores que viajam A. noite e descarregam nas dependências da
impugnante pela manhã, etc. não havendo impedimento a seus empregados de disporem
de tal lanche. Não é fornecido direta nem exclusivamente a empregados, não possuindo
a finalidade de alimentação a estes, tratando-se de ato de mera liberalidade.
5.9. Quanto à conta utilidades e serviços, correspondem à alimentação fornecida pela
autuada a prestadores de serviços, fornecedores de bens ou serviços de outras regiões do
estado ou de outros Estados do pais, por ocasião de visitas técnicas e comerciais.
5.10. Em relação à. Previdência Privada, destaca que os beneficiários são
Diretores/Proprietários que não compõem categoria profissional. Entende que não
estariam sujeitos As normas que abrangem a classe, considerando que suas retiradas
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000460/2009-18

correspondem a valor superior ao teto de beneficio previdenciário e que optaram por
complementarem os referidos rendimentos com previdência privada. De acordo com a
Ata da Assembleia, os diretores não se configuram na qualidade de empregados.
5.11. Discorre amplamente sobre os conceitos previdenciários de diretor empregado e
não empregado. Colaciona julgados do então Conselho de Contribuintes em abono de
suas teses.
5.12. Cita o art. 333 do Código Civil ao dissertar sobre as regras de distribuição do ônus
da prova no Direito Tributário.
5.13. Defende que há de prevalecer o principio da boa fé dos negócios jurídicos, não se
vislumbrando no caso, o crime de sonegação, eis que não há na escrituração contábil
indícios, vez que, mesmo com alguma carência de formalização, os lançamentos estão
justificados, não são reiterados, e a empresa, considerando a folha de salário dos
empregados, está rigorosamente dentro das determinações legais. Não há nenhum outro
auto anteriormente emitido. O caso isolado de suposição de irregularidade não poderia
induzir a conclusão de intenção da autuada de evitar tributação, e colocar em dúvida
toda escrita contábil.
5.14. Considera a ação fiscal em comento ato irregular e viciado, transcorrendo sobre
excesso de exação.
5.15. Por fim, requer a declaração de nulidade ou insubsistência da obrigação fiscal bem
como a realização de diligencia ou perícia.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações
de mérito da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
PRELIMINARMENTE
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E DO SEU DESCUMPRIMENTO
O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa
não ter declarado em GFIP as contribuições que incidem sobre o fornecimento de alimentação
concedida aos empregados contrariando o artigo 28, § 9°, alínea "c" da Lei 8.212/91 e sobre as
remunerações pagas a contribuintes individuais, relativas a serviços de frete, bem como valores a
titulo de previdência privada.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.273 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000460/2009-18

A penalidade imposta está prevista nos artigos na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art.
32, IV e paragrafo 5., também acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art.
225, IV e paragrafo 4., do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99.
DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO PAF No 15586.000457/2009-02
O presente processo foi apensado ao processo 15586.000457/2009-02, que se
refere à obrigação principal, para análise conjunta.
No julgamento do recurso do processo principal, foi observado que no julgamento
da impugnação, a DRJ decidiu por excluir de oficio do crédito lançado, o montante relativo aos
fatos geradores apurados nas competências 01/2004 a 04/2004, por estarem fulminadas pela
decadência, cuja decisão já foi implementada pela unidade preparadora, conforme DADR –
Discriminativo Analítico do Débito Retificado, fls 743-747, no presente caso, tendo em vista a
sumula CARF no 148, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Também no processo principal, foi reconhecido que o valor referente ao
fornecimento de alimentação in natura aos empregados, mesmo sem a adesão ao programa de
alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho PAT, não integra o salário de contribuição,
conforme dispõe o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, e mantida a contribuição sobre as
remunerações pagas a contribuintes individuais, relativas a serviços de frete, bem como valores a
titulo de previdência privada.
Portanto, Como a empresa não era obrigada a declarar as contribuições sobre a
alimentação fornecida aos empregados de todo o período, as mesmas devem ser excluídas do
lançamento..
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para excluir da base de
cálculo da multa os valores lançados a título de alimentação.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital